Tribunal: TJMT
Processo: 0006611-19.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Embargos de declaração na apelação criminal. Tentativa de homicídio. Alegadas contradição/obscuridade. não identificadas. Ausência de manifestação expressa sobre detração penal. omissão verificada. Recurso provido parcialmente, sem efeito modificativo.
I. Caso em exame
Embargos de Declaração interpostos contra acórdão que proveu parcialmente a apelação criminal do Ministério Público e desproveu o recurso da Defesa para readequar a pena do embargante por tentativa de homicídio a 4 (quatro) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, visando sejam sanados os vícios apontados.
II. Questões em discussão
1) Contradição/obscuridade na manutenção da fração redutora pela tentativa em 1/3 (um terço); 2) omissão quanto à detração do tempo que, “eventualmente, permaneceu segregado cautelarmente”.
III. Razões de decidir
A contradição passível de ser sanada, por via de embargos de declaração, “é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados” (STJ, EDcl no AgRg no REsp no 1280006/RJ).
A obscuridade não se caracteriza quando o órgão julgador aprecia a controvérsia de forma compreensível, explicitando as razões de seu convencimento (STJ, AgRg no REsp 1575028/PR; EDcl no AgRg no AREsp 747.657/SP; TJMT, ED NU 1010229-24.2022.8.11.0042).
Identificado um ponto omisso, impõe-se saná-lo, atribuindo-se efeito integrativo ao acórdão (STJ, EDcl no AgRg no AREsp no 437.684/SP), mas sem efeito modificativo da parte dispositiva.
IV. Dispositivo e tese
Recurso provido parcialmente para sanar o ponto omisso, sem efeito modificativo.
Teses de julgamento:
1. A contradição sanável em aclaratórios é a interna ao julgado, entre a fundamentação e a conclusão, não se caracterizando por divergência com a lei, com a prova ou com o entendimento da parte.
2. Inexiste obscuridade quando o acórdão se mostra claro e está suficientemente motivado.
3. Constatada a omissão, impõe-se seja sanado o vício com efeito integrativo.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, caput, art. 14, II. CPP, art. 387, §2o.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, EDcl no AgRg no REsp no 1280006/RJ, Rel. Min. Castro Meira, 6.12.2012. STJ, AgRg no REsp 1575028/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 29.8.2016. STJ, EDcl no AgRg no AREsp 747.657/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 15.3.2016. STJ, EDcl no AgRg no RE no REsp no 1765917/CE, Rel.a Min.a Maria Thereza de Assis Moura, 15.5.2020. STJ, AgRg no HC no 772.581/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 15.12.2023. STJ, EDcl no AgRg no AREsp no 437.684/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 2.3.2017.STJ, EDcl no REsp no 2.082.224/AC, Rel.a Min.a Daniela Teixeira, Quinta Turma, 5.3.2025. TJMT, ED NU 1010229-24.2022.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 24.1.2025. TJMT, NU 1002666-95.2024.8.11.0013, Primeira Câmara Criminal, 21.3.2025. TJMT, ED NU 1007458-44.2020.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 28.2.2025

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006611-19.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), THIAGO ANTONIO DOMINGOS NOBRE - CPF: 021.587.851-52 (EMBARGANTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), THIAGO ANTONIO DOMINGOS NOBRE - CPF: 021.587.851-52 (VÍTIMA), Caroline Gomes da Silva (ASSISTENTE), André (ASSISTENTE), MANOEL HERMES DE BARROS - CPF: 487.290.861-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), THIAGO ANTONIO DOMINGOS NOBRE - CPF: 021.587.851-52 (EMBARGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO), ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Embargos de declaração na apelação criminal. Tentativa de homicídio. Alegadas contradição/obscuridade. não identificadas. Ausência de manifestação expressa sobre detração penal. omissão verificada. Recurso provido parcialmente, sem efeito modificativo.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração interpostos contra acórdão que proveu parcialmente a apelação criminal do Ministério Público e desproveu o recurso da Defesa para readequar a pena do embargante por tentativa de homicídio a 4 (quatro) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, visando sejam sanados os vícios apontados.

II. Questões em discussão

1) Contradição/obscuridade na manutenção da fração redutora pela tentativa em 1/3 (um terço); 2) omissão quanto à detração do tempo que, “
eventualmente, permaneceu segregado cautelarmente
”.

III. Razões de decidir

A contradição passível de ser sanada, por via de embargos de declaração, “
é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados
” (STJ, EDcl no AgRg no REsp no 1280006/RJ).

A obscuridade não se caracteriza quando o órgão julgador aprecia a controvérsia de forma compreensível, explicitando as razões de seu convencimento (STJ, AgRg no REsp 1575028/PR; EDcl no AgRg no AREsp 747.657/SP; TJMT, ED NU 1010229-24.2022.8.11.0042).

Identificado um ponto omisso, impõe-se saná-lo, atribuindo-se efeito integrativo ao acórdão (STJ, EDcl no AgRg no AREsp no 437.684/SP), mas sem efeito modificativo da parte dispositiva.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente para sanar o ponto omisso, sem efeito modificativo.

Teses de julgamento:

1. A contradição sanável em aclarátorios é a interna ao julgado, entre a fundamentação e a conclusão, não se caracterizando por divergência com a lei, com a prova ou com o entendimento da parte.

2. Inexiste obscuridade quando o acórdão se mostra claro e está suficientemente motivado.

3. Constatada a omissão, impõe-se seja sanado o vício com efeito integrativo.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, caput, art. 14, II. CPP, art. 387, §2o.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, EDcl no AgRg no REsp no 1280006/RJ, Rel. Min. Castro Meira, 6.12.2012. STJ, AgRg no REsp 1575028/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 29.8.2016. STJ, EDcl no AgRg no AREsp 747.657/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 15.3.2016. STJ, EDcl no AgRg no RE no REsp no 1765917/CE, Rel.a Min.a Maria Thereza de Assis Moura, 15.5.2020. STJ, AgRg no HC no 772.581/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 15.12.2023. STJ, EDcl no AgRg no AREsp no 437.684/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 2.3.2017.STJ, EDcl no REsp no 2.082.224/AC, Rel.a Min.a Daniela Teixeira, Quinta Turma, 5.3.2025. TJMT, ED NU 1010229-24.2022.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 24.1.2025. TJMT, NU 1002666-95.2024.8.11.0013, Primeira Câmara Criminal, 21.3.2025. TJMT, ED NU 1007458-44.2020.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 28.2.2025

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO No 0006611-19.2019.8.11.0002- COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

EMBARGANTE: THIAGO ANTONIO DOMINGOS NOBRE

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração interpostos por THIAGO ANTONIO DOMINGOS NOBRE contra acórdão no qual fora provido parcialmente o apelo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e desprovido o recurso do embargante THIAGO ANTONIO DOMINGOS NOBRE, à unanimidade (NU 0006611-19.2019.8.11.0002), para readequar a pena por tentativa de homicídio a 4 (quatro) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto – art. 121, caput, c/c art. 14, II, todos do CP – (ID 337299862).

O embargante sustenta que houve: 1) contradição/obscuridade na manutenção da fração redutora da tentativa em 1/3 (um terço) com fundamento na gravidade das lesões; 2) omissão quanto à detração do tempo que,
“eventualmente, permaneceu segregado cautelarmente”
da pena definitiva.

Requer o provimento para que sejam sanados os vícios apontados.

Prequestiona o art. 33, §2o, “c”, §3o e art. 14, II, parágrafo único, ambos do CP; e o art. 387, §2o, do CPP (ID 339298873).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal requer o desprovimento do recurso, por entender que “
a “conduta praticada se aproximou ao máximo da consumação do homicídio”
autorizando o patamar redutor aplicado pela tentativa, bem como por inexistir
“demonstração acerca da quantidade de dias que poderiam ser detraídos”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 341217879).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No recurso da Apelação criminal [NU 0006611-19.2019.8.11.0002], esta e. Primeira Câmara Criminal proveu parcialmente o apelo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e desproveu o recurso do embargante THIAGO ANTONIO DOMINGOS NOBRE, nos seguintes termos:

“[...]
I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas contra sentença, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, que condenou o apelante/apelado por tentativa de homicídio a 4 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, visando seja submetido a novo julgamento ou reduzida a pena, ao passo que o órgão do Ministério Público postula a elevação da reprimenda e imposição de perda do cargo público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1) Decisão do conselho de sentença contrária às provas dos autos; 2) a culpabilidade e as circunstâncias do crime seriam desfavoráveis 3) caracterização da agravante do cometimento contra maior de 60 (sessenta) anos; 4) não configuração da atenuante da confissão espontânea; 5) patamar de redução pela tentativa; 6) perda do cargo público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. “As decisões do Conselho de Sentença só são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.” (TJMT, AP NU 0006840-86.2009.8.11.0015)

2. “A culpabilidade deve ser valorada com base em elementos objetivos que demonstrem maior reprovabilidade da conduta. No caso, o delito foi cometido em situação emocional exacerbada, sem planejamento prévio, o que afasta a tese de premeditação e inviabiliza a majoração da pena com base nessa circunstância.” (TJMT, AP NU 0000432-19.2015.8.11.0064)

3. “A execução de homicídio em via pública, com disparos de arma de fogo, justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime, independentemente do dia da semana ou horário, pelo risco concreto imposto a eventuais transeuntes.” (TJMT, AP NU 0006142-49.2017.8.11.00644)

4. O c. STJ firmou diretriz de que no concurso entre a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), de natureza subjetiva, relacionada à personalidade do agente, com circunstâncias agravantes genéricas delito cometido contra maior de 60 anos (CP, art. 61, II, “h”) - deve preponderar a primeira, nos termos do art. 67 do CP, sendo proporcional, o “patamar de 1/12 para valoração da atenuante ou agravante preponderante" (STJ, AgRg no HC n. 689.749/SP).

5. Se o resultado morte somente não foi alcançado porque a vítima recebeu atendimento médico e foi submetida a procedimento cirúrgico especializado, mostra-se adequada a fração redutora de 1/3 (um terço) pela tentativa, em observância ao iter criminis percorrido.

6. A pena imposta [superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos], a primariedade e a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis, dentre as quais os bons antecedentes, autorizam o regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2o, ‘b’ e §3o).

7. “A perda do cargo público não é efeito automático da sentença e sua decretação depende de fundamentação idônea, observada as minúcias de cada caso concreto.” (TJMT, AP NU 0010548-92.2011.8.11.0042)

IV. DISPOSITIVO E TESES

Recurso do órgão do Ministério Público parcialmente provido para readequar a pena do apelante/apelado por tentativa de homicídio a 4 (quatro) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto e desprovido o apelo da Defesa.

Teses de julgamento:

1.

A decisão dos jurados somente pode ser considerada contrária à prova dos autos quando ausentes elementos probatórios.

2. A culpabilidade deve ser valorada com base em elementos objetivos que revelem maior reprovabilidade da conduta, sendo incabível a majoração da pena pela premeditação quando não demonstrado o planejamento prévio.

3. A execução de crime em via pública, mediante disparos de arma de fogo, autoriza a valoração negativa das circunstâncias do delito, em razão do risco efetivo a terceiros.

4. No concurso entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante genérica do crime cometido contra maior de 60 anos, deve preponderar a confissão, fixando-se o patamar de 1/12 (um doze avos) para a valoração da circunstância atenuante preponderante.

5. Afigura-se adequada a redução da pena pela tentativa na fração de 1/3 (um terço), quando o resultado morte só não ocorre devido a pronto atendimento médico e cirurgia de urgência (TJMT, Enunciado Criminal 46).

6. Sendo a pena imposta superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos, o agente primário e circunstâncias judiciais na maioria favoráveis, impõe-se o regime inicial semiaberto.

7. A perda do cargo público não constitui efeito automático da condenação, devendo ser afastada quando demonstradas condições pessoais favoráveis e inexistência de nexo entre o crime e o exercício da função. [...].” (ID 337299862)

Em relação à alegada contradição/obscuridade na manutenção da fração de 1/3 (um terço) pela tentativa, restou consignado no acórdão que a ofensa física, decorrente do disparo de arma de fogo, ensejou a necessidade de cirurgia com retirada de parte do intestino, a vítima ficou afastada de suas atividades habituais por mais de 30 (trinta) dias, bem como apresentou “monoparesia de membro inferior direito de caráter definitivo, com sequela e perda funcional parcial”, consoante se extrai do Laudo Pericial no 1.1.02.2019.022966-01 (ID 210922339).

Destacou-se, também, que a “
fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
” (TJMT, Enunciado Criminal no 46), sendo que o resultado morte somente não foi alcançado porque a vítima recebeu atendimento médico e foi submetida a procedimento cirúrgico especializado, razão pela qual o ato ficou “
próximo da consumação, com lesão grave atestada em laudo pericial
” (TJMT, NU 0019020-53.2009.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 30.5.2025).

A contradição passível de ser sanada, por via de embargos de declaração, “
é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados
” (STJ, EDcl no AgRg no REsp no 1280006/RJ, Rel. Min. Castro Meira, 6.12.2012).

Outrossim, a obscuridade não se caracteriza quando o órgão julgador aprecia a controvérsia de forma compreensível, explicitando as razões de seu convencimento (STJ, AgRg no REsp 1575028/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 29.8.2016; EDcl no AgRg no AREsp 747.657/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 15.3.2016; TJMT, ED NU 1010229-24.2022.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 24.1.2025).

Logo, não se verifica contradição/obscuridade a ser sanada nesse ponto.

Na essência, evidencia-se propósito de rejulgamento da causa, o que não é permitido por meio de embargos de declaração.

A propósito, aresto do c. STJ:

“O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante.”
(EDcl no AgRg no RE no REsp no 1765917/CE, Rel.a Min.a Maria Thereza de Assis Moura, 15.5.2020)

Sobre a detração do período de segregação provisória (CPP, art. 387, §2o), realmente, não foi expressamente analisada no acórdão.

Isso porque não há qualquer registro nos autos que demonstre o cumprimento de prisão preventiva pelo embargante, tampouco em consultas aos sistemas https://seeu.tjmt.jus.br/ ou

https://pje.tjmt.jus.br/.

Anote-se que a Defesa do embargante “
penas aventa a possibilidade de detração, sem delimitação ou qualquer demonstração acerca da quantidade de dias que poderiam ser detraídos
”, como bem consignado pela i. PGJ (Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 341217879).

De mais a mais, a pena definitiva estabelecida no acórdão [4 (quatro) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão] não ensejaria a modificação do regime inicial semiaberto, em razão da existência de circunstância judicial desfavorável (STJ, AgRg no HC no 772.581/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 15.12.2023; TJMT, NU 1002666-95.2024.8.11.0013, Primeira Câmara Criminal, 21.3.2025).

Desse modo, impõe-se sanar o ponto omisso, atribuindo-se efeito integrativo ao v. acórdão (STJ, EDcl no AgRg no AREsp no 437.684/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 2.3.2017), porém sem efeito modificativo da parte dispositiva.

Quanto ao prequestionamento, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, EDcl no REsp no 2.082.224/AC, Rel.a Min.a Daniela Teixeira, Quinta Turma, 5.3.2025; TJMT, ED NU 1007458-44.2020.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 28.2.2025).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para sanar o ponto omisso, sem efeito modificativo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026